Tribunal: TJDFT
Processo: 0703007-59.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703007-59.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARINE DE OLIVEIRA CARDOSO APELADO: ADRIANA ALVES DE ANDRADE, LUCIANO DA FONSECA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se a parte apelante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora